Tribunal: TJES
Processo: 5008088-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008088-72.2021.8.08.0012

Recorrentes: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Recorridos: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

Recurso de conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
.
AÇÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO.
AUSENTE PROVAS DE QUE O DISTRATO SE CONSOLIDOU
.
VALOR DA CAUSA
QUE
DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EM RECURSO INOMINADO PELA FORNECEDORA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$
195.068,65
. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$
16.000,00
, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO, EM MONTA MUITO SUPERIOR. POSTULAÇÃO RESCISÓRIA
(INDIRETA)
E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

Após o detido reexame da postulação exordial, à luz das provas e dos argumentos deduzidos em contestação e recurso, convenço-me de que o pedido não poderia ter curso sob o rito angusto da LJE. Com efeito, o caso é de suscitar-se a preliminar de inadequação da via eleita, pautada sobre o valor da causa, que evidentemente excede à alçada dos JECs.

O pleito primordial da parte autora (ainda que não de forma expressa) consiste na desconstituição da relação jurídica, com o decreto de nulidade das cláusulas reputadas abusivas. A isso acresce a restituição do importe já pago, na ordem de R$ 6.019,05, além de indenização por danos morais.

Com efeito, não obstante o valor da causa informado na inicial se baseie no valor referente à restituição de quantia certa (referente à entrada já paga) e à indenização pleiteada, é certo que o julgamento de procedência de sua pretensão passaria, invariavelmente, pela rescisão do negócio jurídico firmado com a parte contrária. Isto porque,
não há evidências de que
o

distrato se consolidou.
O alegado vício de consentimento quanto ao negócio jurídico foi objeto de análise na sentença
a quo
, em conformidade com os fundamentos postos em inicial, e fora rejeitado.

Ora, a pretensão econômica subjacente à lide, é cediço, deve corresponder, nesse caso, ao objeto contratado. Considerando-se que a carta de crédito, per si, fora estimada na data da avença em R$ 195.068,65, facilmente se dessume que o benefício oriundo do desligamento da parte autora das obrigações pecuniárias assumidas excede o teto dos juizados.

Frise-se: o benefício econômico oriundo da anulação do pacto, ainda que de forma indireta, não consiste apenas naquilo que o consumidor receberá a título de ressarcimento, mas também aquilo que deixará de pagar, uma vez desligado da avença!

Logo, apenas o reconhecimento do dolo alegado, que culminaria na nulidade do negócio jurídico, já excederia sobejamente a alçada dos Juizados Especiais, por força do art. 292, II, do CPC. Acresçam-se os danos morais, e longe vão os quarenta salários mínimos estipulados pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

A interpretação sistemática da Lei nº 9.099/95, com ênfase no art. 3º, §3º, permite dessumir a continuidade do procedimento até a fase conciliatória, pois, obtida a composição amistosa, não prevaleceria o óbice atinente ao valor excedente à alçada. No entanto, fracassada a conciliação, a extinção fundada no art. 51, II, daquele diploma, é imperativa. Notadamente porque,
quanto ao desfazimento da relação jurídica contratual, o pedido é indivisível, sendo esse, por outro lado, precedente lógico necessário do exame dos demais pedidos cumulados
. Não comporta, dessarte, a redução a que alude o art. 39 em conjugação com o art. 3º, §3º, do mesmo diploma.

Frente ao exposto, alternativa não resta senão a extinção do processo, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, ex vi do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, mormente porque não fora obtida a conciliação entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, sendo insuperável o óbice, conheço do recurso de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
e acolho a preliminar suscitada para julgar extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, da Lei n° 9.099/95. Sem custas e honorários.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso inominado
interposto pelo requerente

WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, não havendo condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL a fim de declarar a incompetência deste Juízo; julgar PREJUDICADO o recurso inominado interposto por WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ambos nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)